Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-44.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGADA OMISSÃO. CRIME CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONCURSO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, mantendo a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput e §2o, do Decreto-Lei 3.688/1941), por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a incidência do crime continuado entre as duas contravenções de vias de fato atribuídas ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a questão relativa ao concurso de crimes e apresenta fundamentação suficiente para justificar a solução adotada.
4. O acórdão embargado reconhece a existência de pluralidade de ações e desígnios autônomos, praticados contra vítimas distintas, circunstâncias que caracterizam a prática de delitos independentes e autorizam a aplicação do concurso material.
5. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
6. A jurisprudência estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamento suficiente para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão relativa ao concurso de crimes e apresenta fundamentação suficiente para a incidência do concurso material.
2. A prática de condutas autônomas, com pluralidade de desígnios e dirigidas a vítimas distintas, afasta o reconhecimento de crime continuado e autoriza a aplicação do concurso material.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais do julgado.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21, caput e §2o; Código Penal, arts. 61, II, “f”, e 69; CPC, art. 1.025.